Tribunal: STF
Processo: HC 242994
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 921.668/CE. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 2º, §1º, II, da Lei 9.613/1998).



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    1 - Dos fatos: 



    A presente representação é oriunda de profundo trabalho de investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará – FICCO/CE, vinculado ao Inquérito Policial nº 335-1/2022 (Proc. nº 0202905-46.2023.8.06.0001), em que teve teve como supedâneo o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 76862.131.4436.6577 e Relatório Técnico N° 53/2022/DIP/DGPC/CE- 09/09/2022, ocasião em que foi possível identificar vultosas movimentações financeiras entre contas bancárias de diversos alvos e pessoas jurídicas sem justificativa econômica legítima, indicando serem provenientes de atividades criminosas como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro notadamente praticada em favor da facção criminosa "Massa", sob o comando de Francisco Jefferson Silva de Paula “Irmão F” “Abençoado”.



    […] a Autoridade Policial desenvolveu um profundo trabalho investigativo, fazendo-se valer de trabalho de campo; interceptação telefônica e análise de dados telemáticos; análise da evolução patrimonial e relatório de inteligência financeira, logrando êxito em especificar cada empresa, bem como os alvos da presente medida, esclarecendo de maneira clara as atividades suspeitas. A representação formulada pela Autoridade Policial é por deveras extensa, sendo assim, para melhor compreensão e localização da conduta de cada um dos representados a que este juízo entendeu a existência de indícios suficientes para a decretação das medidas aqui pleiteadas, passaremos a pontuar de maneira específica os investigados, de forma resumida e exemplificando, de modo não taxativo, os elementos informativos que levaram a conclusão. 



    […]



    1.12 – Thiago Augusto Zanelato



    O investigado, conforme informações obtidas no Sistema RAIS/CAGED, o último registro de contrato de trabalho formal é do ano de 2015, exercendo a função de eletricista de instalações, vinculado a empresa UP GARECE RASTREAMENTOS LTDAMR, percebendo o salário de R$ 1.300,00. Thiago Augusto Zanelato também foi beneficiário do auxílio emergencial no ano de 2020. Apesar dessas informações, a movimentação na conta bancária em nome de Thiago, no período de junho de 2020 a março de 2021, foi de aproximadamente 32 milhões de reais, com R$ 16.110.363,91 em créditos e R$ 16.110.463,98 em débitos. Dentre as transações que merecem destaque, destaca-se o recebimento de R$ 200.000,00 da empresa MAIS SAÚDE LTDA EPP, localizada em Teresina/PI, assim como o envio de R$ 172.237,00 para uma empresa de transporte sediada em São Paulo/SP. Outra transação financeira que merece destaque é o pagamento de R$ 114.620,67, realizado em sete parcelas, para a empresa R. C. FERREIRA FILHOCOMÉRCIO DE CIMENTOS, situada em Guajará-Mirim-RO e registrada sob o CNPJ 33.177.277/0001-43. O proprietário desta empresa é Rufino Crispim Ferreira Filho, cujo CPF é 661.890.802-78. Ele está sob investigação por possível envolvimento com o tráfico de drogas, especialmente por supostamente participar de uma organização criminosa responsável pelo transporte de substâncias entorpecentes de Rondônia para Fortaleza-CE, conforme reportagem veiculada na mídia. Com base nas informações obtidas pela Operação Extramuros, foi constatado que Thiago recebeu um total de R$ 50.000,00 de uma conta bancária registrada em nome de Francisco Thiarlle Oliveira Batista. Além disso, Thiago realizou uma transferência de R$ 49.000,00 para Wedra Alves de Oliveira, que é um dos investigados neste caso. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que O Paciente está preso preventivamente há quase 80 dias sem que houvesse, até o presente momento, o oferecimento da denúncia, havendo excesso de prazo. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente